Tribunal: STF
Processo: ARE 1430281
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. IPTU. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO DEMANDANTE.



    "1. ELEVAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. AUMENTO REALIZADO POR MEIO DE LEI COMPLEMENTAR. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE RESPEITADO.



    "2. OFENSA AO PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO. INCOCORRÊNCIA. DEMANDANTE QUE NÃO DEMONSTRA QUE O AUMENTO INVIABILIZA A MANUTENÇÃO DA PROPRIEDADE OU QUE O VALOR VENAL NÃO CORRESPONDE AO DE MERCADO.



    "[...]."3. OFENSA AO PRINCÍPIO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA INOCORRÊNCIA. IPTU. TRIBUTO DE CARÁTER REAL. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL QUE CONSIDERA O VALOR, A LOCALIZAÇÃO E O USO DO IMÓVEL, CONFORME DISPOSTO NO ART. 156, I E § 1º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E NÃO AS CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO CONTRIBUINTE.



    "[...]"6. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS DE OFÍCIO. EXEGESE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.



    "RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO".(TJSC, APELAÇÃO N. 0300348-25.2018.8.24.0048, REL.ª DES.ª VERA LÚCIA FERREIRACOPETTI, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, J. 31-3-2022).



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, IV, § 1º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Tributário. ICMS. ISS. Base de cálculo. IRPJ. CSLL. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (RE nº 1.194.433-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/3/20).



    Recurso extraordinário com agravo. ITBI. Base de cálculo. Princípio da legalidade. Súmula 636/STF. Interpretação da legislação local. Súmula 280/STF. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à base de cálculo aplicada ao ITBI fundada na interpretação da legislação local, no Código Tributário Nacional e no princípio da legalidade. (ARE nº 1.122.122-Ausência de RG, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/5/18).



    Recurso extraordinário com agravo. Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD). Base de cálculo. Princípio da legalidade. Súmula nº 636/STF. Interpretação da legislação local. Súmula nº 280/STF. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à base de cálculo aplicada ao ITCMD fundada na interpretação da legislação local, no Código Tributário Nacional e no princípio da legalidade. (ARE nº 1.162.883-Ausência de RG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 9/11/18).



    Recurso extraordinário. Tributário. Créditos presumidos de ICMS. Inclusão na base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Ausência de repercussão geral. (RE nº 1.052.277-Ausência de RG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29/8/17)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente